Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-24.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-24.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA JOSE MATOS CARVALHO

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que manteve sentença de restabelecimento de adicional por tempo de serviço, com fundamento na decadência administrativa (art. 54 da Lei nº 9.784/99).

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à decadência administrativa, à inaplicabilidade da legislação municipal superveniente a situações já consolidadas e à ausência de efeito rescisório automático da decisão proferida em mandado de segurança coletivo sobre situações individuais estabilizadas. A questão do percentual do adicional restou absorvida pela
ratio

decidendi
fundada na decadência, sendo desnecessário ao julgador rebater individualmente todos os argumentos, bastando enfrentar as questões aptas a infirmar a conclusão adotada (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Quanto à alegada contradição na fixação dos honorários advocatícios, estes foram arbitrados sobre o valor da causa — quantia líquida e certa (R$ 1.892,32) —, e não sobre condenação ilíquida, sendo inaplicável o art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os limites do art. 85, § 3º, I, do CPC. As alegações do embargante traduzem mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição, sendo inadmissível sua utilização como via de reexame do mérito da decisão embargada (art. 1.022 do CPC).

Legislação
:
Art. 54 da Lei nº 9.784/99;
arts
. 85, §§ 3º, 4º e 11, 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC.

Jurisprudência:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02/09/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.757.729/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000568-24.2019.8.05.0057
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE CICERO DANTAS e como embargada MARIA JOSE MATOS CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)